Tribunal: TJSP
Processo: 2082041-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, ante a revelia da agravante, reintegra os agravados na posse do imóvel. Efeito suspensivo concedido. Revelia que não goza de presunção absoluta. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse. Necessidade de ser discutida, antes, a pretensão envolvendo a rescisão do contrato e, depois, a que trata da reintegração de posse. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, ante a revelia da agravante, reintegra os agravados na posse do imóvel. Efeito suspensivo concedido. Revelia que não goza de presunção absoluta. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse. Necessidade de ser discutida, antes, a pretensão envolvendo a rescisão do contrato e, depois, a que trata da reintegração de posse. Decisão reformada. Ordem de reintegração prejudicada. Recurso provido.